Tribunal: TJSP
Processo: 0007889-27.2013.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou extinto processo de execução nos termos do artigo 924, III, do Código de Processo Civil. Acordo ajustado entre as partes, homologado pelo juízo. Autora-exequente que não trouxe aos autos notícia de descumprimento, não obstante a sua inteira ciência quanto à possibilidade de extinção em caso de falta de notícia de descumprimento do acordo.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou extinto processo de execução nos termos do artigo 924, III, do Código de Processo Civil. Acordo ajustado entre as partes, homologado pelo juízo. Autora-exequente que não trouxe aos autos notícia de descumprimento, não obstante a sua inteira ciência quanto à possibilidade de extinção em caso de falta de notícia de descumprimento do acordo. Imposição de honorários advocatícios devido ao trabalho desenvolvido na fase recursal, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007889-27.2013.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP, são apelados MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e MARIA DAS GRAÇAS ROMÃO DA SILVA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007889-27.2013.8.26.0009
2
Apelação Cível no 0007889-27.2013.8.26.0009 – São Paulo
Apelante: Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp
Apelada: Maria Aparecida Ferreira da Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42041)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou extinto processo de
execução nos termos do artigo 924, III, do
Código de Processo Civil. Acordo ajustado
entre as partes, homologado pelo juízo.
Autora-exequente que não trouxe aos autos
notícia de descumprimento, não obstante a
sua inteira ciência quanto à possibilidade de
extinção em caso de falta de notícia de
descumprimento do acordo. Imposição de
honorários advocatícios devido ao trabalho
desenvolvido na fase recursal, nos termos do
artigo 85, § 1o, do Código de Processo
Civil/2015. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 166/171) interposta
por Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp contra
a sentença (fls. 155 e 164) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a
Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente, Comarca de São Paulo,
que julgou extinta a execução promovida por ela contra Maria
Aparecida Ferreira da Silva. Inconformada, sustenta a inaplicabilidade
do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, argumentando que não
há nos autos nenhuma manifestação no sentido de que o acordo restou
devidamente cumprido. Alega que não se pode presumir a satisfação
pelo mero silêncio da parte e/ou desídia no atendimento da
determinação judicial. Diz que cumpre ao devedor a prova do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007889-27.2013.8.26.0009
3
pagamento e que, consoante posicionamento da instância superior, a
ausência de intimação pessoal do credor para se manifestar sobre o
cumprimento do acordo afasta a possibilidade de extinção da execução
com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Anota que a
executada efetuou o pagamento de apenas sete parcelas do acordo,
razão pela qual requer o prosseguimento da execução em seus ulteriores
termos. Postula a reforma da sentença.
Maria Aparecida Ferreira da Silva apresentou
contrarrazões, manifestando-se, em síntese, pela manutenção da
sentença (fls. 178/181).
É o relatório, no essencial.
Equivoca-se a autora ao sustentar a impossibilidade da extinção da execução, porquanto estava
absolutamente ciente como faz prova a certidão de publicação de fls.
136 de que tal hipótese se confirmaria em caso de falta de notícias de
um eventual descumprimento do acordo.
A sentença de fls. 133, transitada em julgado
nos termos da certidão lançada às fls. 143, assim estabeleceu: (...)
Aguarde-se o cumprimento do acordo previsto para 10/08/2018.
Decorrido o prazo de trinta dias após a referida data e não havendo
notícias do descumprimento do acordo, voltem conclusos para a
extinção da execução. (...).
Por sua vez, a extinção foi decretada com
amparo no inciso III do artigo 924 do Código de Processo Civil/2015,
ou seja, quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007889-27.2013.8.26.0009
4
extinção total da dívida.
Não há que se confundir tal situação com a
hipótese do inciso II do referido artigo, a qual, segundo a
jurisprudência, condiciona a extinção à prévia intimação pessoal do
exequente para manifestação.
Os termos em que o acordo foi homologado
são bastante claros, e a autora não pode alegar desconhecimento da
advertência sobre a possibilidade de extinção da execução em caso de
falta de notícias de descumprimento. Resta tão-somente cumprir o
comando judicial que impôs a extinção da execução, tendo em vista que
a autora de fato não se manifestou nos autos dentro do prazo fixado,
noticiando o descumprimento do acordo. Cumpra-se a sentença
transitada em julgado (fls. 133 e 143).
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Devido ao trabalho exercido nas contrarrazões, impõe-se o arbitramento
de honorários advocatícios em favor dos patronos da apelada no valor
de R$ 250,00, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo
Civil.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator